Tribunal: TJMT
Processo: 1034547-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034547-50.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (AGRAVANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ELE MARIA KUHN - EPP - CNPJ: 01.987.855/0001-10 (AGRAVADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
NÃO CONHECIMENTO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE
– ALEGADA DUPLA INTIMAÇÃO (PJE E DJE) – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ACESSO AO PORTAL ELETRÔNICO PARA TOMAR CIÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA NO 1o GRAU – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Corte do STJ pacificou entendimentos divergentes sobre a prevalência da intimação por meio do portal eletrônico sobre a publicação no DJe.

Se os autos deixam evidente que houve apenas uma intimação e esta se deu por meio do DJE, a contagem do prazo processual se dá a partir do primeiro dia subsequente à publicação. No caso, ao contrário do sustentado pela Agravante, não houve dupla intimação, mas somente uma por meio de publicação no DJe. Apelo intempestivo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No
1034547-50.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Hospital Jardim Cuiabá Ltda
. em virtude da decisão unipessoal lançada no ID 124783182, em que não conheci do apelo por sua manifesta intempestividade.

Asseverou que o Judiciário Mato-Grossense publica suas decisões no Diário Judicial Eletrônico (DJe) e na própria plataforma do PJe, de maneira que, ocorrendo a dupla intimação, deve prevalecer a ciência dada no Pje, segundo orientação do STJ.

Aduziu que o sistema PJe registrou que a decisão que rejeitou os Aclaratórios opostos no 1o grau foi disponibilizada em 31/01/2021, o que significa que o prazo processual começou a ser computado em 01/02/2021, findando em 18/02/2021, data do protocolo das razões recursais, não havendo razão para declarar a sua intempestividade.

Prosseguiu dizendo que na aba “expedientes do processo” no PJe de 1o grau está gravado o registro de ciência da decisão judicial em 29/01/2021 às 09:54:51 (anteriormente à citada disponibilização de 31/01/2021), de modo que, na visão da Agravante, o próprio Judiciário Mato-Grossense indicou como prazo final a data de 24/02/2022.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reconsideração da decisão recorrida. Alternativamente, pediu o julgamento pelo Órgão Colegiado.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
Hospital Jardim Cuiabá Ltda
. não se conforma com a decisão unipessoal de ID 124783182, em que não conheci do apelo por sua intempestividade.

Para evitar tautologia, transcrevo a decisão recorrida na íntegra,
in verbis
:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Hospital Jardim Cuiabá Ltda
. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Capital, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa para a propositura da Ação de Despejo por Falta de Pagamento em face de
Densimagem – Elê Maria Kuhn Epp
e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

De acordo a Apelante, em 02/02/1998, alugou para a Apelada a sala comercial no 04 que fica no interior do Complexo Hospitalar, pelo valor atual de R$ 1.293,47 (um mil duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos). Assevera que, em 2009, emitiu o Termo de Quitação Recíproca (doc. 03 da exordial), por meio do qual a Apelada teria confessado a existência da dívida no montante de R$ 42.491,87 (Quarenta e dois mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos), assumindo o compromisso de pagá-lo em 15 (quinze) parcelas mensais e sucessivas de R$ 2.832,79 (dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos), com primeiro vencimento em 05/09/2009, e que a Apelada adimpliu 05 (cinco) das 15 (quinze) prestações.

Prossegue na narrativa dizendo que, em 2013, as partes firmaram novo acordo denominado “Encontro de Contas”, em que foi apontado o débito da Apelada na ordem de R$ 71.940,25 (setenta e um mil novecentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos). Disse que, naquela ocasião, também ficou combinado que o valor da locação seria por metro quadrado, em substituição ao faturamento, a partir de 05/2011, nos termos da notificação de 06 de dezembro de 2013, recebida em conjunto.

Salientou que, desde 2013, os aluguéis têm sido cobrados no valor de R$ 1.293,47 (um mil duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), atualizados anualmente pelo INPC e que, desde então (2013), a Apelada deixou de pagá-los incorrendo em mora.

Defende a sua legitimidade, uma vez que a relação locatícia é de 02/02/1998 e a mora da Apelada conta-se a partir de 2013 e está fartamente evidenciada pelos documentos que instruem os autos, sobretudo porque a
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. Epp
arrendou todo o Complexo Hospitalar para o Apelante em 2003 e permitiu a administração das locações das salas comerciais, estando evidente a relação locatícia entre as partes.

Renitente, a Apelante relembra que conforme o Termo de Quitação Recíproca e tabelas anexas, o qual foi assinado pela Apelada em 2009, há expressa referência ao débito originário de alugueis do consultório, ficando com saldo pendente de R$ 42.491,87 (Quarenta e dois mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos).

Repete que quem possuía os direitos sobre o referido imóvel em 2009 era o Apelante que, por meio do Contrato de Arrendamento e aditivos, constituiu direito e obrigações sobre as salas comerciais (consultórios).

Forte nesses argumentos, o Apelante pede o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja cassada e os autos retornados à origem para o regular processamento.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 120736502, a Apelada suscitou a
intempestividade do apelo
.

Asseverou que a decisão que julgou os Embargos de Declaração foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 21/01/2021, cuja publicação ocorreu em
22/01/2021 (sexta-feira)
, o que significa que o início do prazo recursal de 15 (quinze) dias se deu em 25/01/2021 (segunda-feira).

Assim, computando-se apenas os dias úteis, o fim do prazo para a apresentação de Apelação se deu em 12/02/2021 (sexta-feira). Todavia, como o protocolo do apelo é de
18/02/2021
, aduz que está demonstrada a intempestividade, o que enseja o não conhecimento do recurso.

Eis o que merece registro.
DECIDO
.

Sabe-se que, além dos requisitos recursais intrínsecos, que são pertinentes à própria existência do recurso (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), a parte deve satisfazer os requisitos extrínsecos, notadamente a regularidade formal, o preparo e a tempestividade.

Com efeito, não se admite o apelo interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados do primeiro dia útil seguinte à intimação da sentença, observando-se as regras de contagem estabelecidas na legislação processual e do regramento publicado pelo Tribunal de Justiça quanto à interrupção.

No caso concreto, ressoa do Diário da Justiça Eletrônico no 19901/2021 que a decisão que acolheu, em parte, os Embargos de Declaração para complementar a sentença foi disponibilizada em 21/01/2021 e
publicada
em 22/01/2021 (sexta-feira).

Logo, o início da contagem do prazo recursal se deu em
25/01/2021
(segunda-feira). Importante registrar que os prazos processuais
não
foram suspensos em janeiro, tampouco em fevereiro/2021, consoante Portaria-Conjunta n. 199, de 02/02/2021, a qual alterou o artigo 1o da Portaria-Conjunta no 168, de 02/02/2021 e
cancelou
os pontos facultativos dos dias 15 e 16 de fevereiro (carnaval), que haviam sido concedidos por meio da Portaria no 714/2020/PRES no âmbito das unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário de Mato Grosso, em virtude do período pandêmico da Covid19.

Isso significa que, na hipótese dos autos, a contagem do lapso de 15 (quinze) dias começou em 25/01/2021, findando-se em
12/02/2021
(sexta-feira).

Considerando que o apelo foi protocolizado em
18/02/2021
, é de rigor o reconhecimento da intempestividade, o que obsta o seu conhecimento.

Posto isso,
ACOLHO
a preliminar de
intempestividade
e
NÃO CONHEÇO DO APELO
, nos termos do art. 1.011, inciso I, c/c art. 932, inciso III, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de abril de 2021
.

A Agravante baseia a sua pretensão no entendimento do STJ de que, havendo duplicidade de intimações, sendo uma no DJe – Diário da Justiça Eletrônico e a outra no PJe – Processo Judicial Eletrônico, deve prevalecer este último (portal eletrônico) para fins de contagem do prazo processual.

Com efeito, a questão trazida pela Agravante foi decidida no julgamento do EAREsp 1663952, de relatoria do Ministro Raul Araújo. Com a decisão, fixada por maioria de votos, a Corte do STJ pacificou entendimentos divergentes sobre a prevalência do portal eletrônico sobre a publicação no
DJe
ou, ainda, da primeira intimação validamente efetuada. Abaixo colaciono pequeno excerto do voto condutor:

"
Partindo-se da premissa de que, diante de procedimento do próprio Poder Judiciário que cause dúvida –
como no caso de duplicidade de intimações válidas
–, não pode a parte ser prejudicada,
considera-se que a melhor exegese é a que faz prevalecer a intimação no portal eletrônico
, em detrimento da tradicional intimação por Diário da Justiça, ainda que atualmente esta também seja eletrônica
" (Rel. ministro Raul Araújo).

O Ministro Araújo esclareceu que a intimação pelo portal eletrônico se dá quando o advogado cadastrado no sistema
acessa
o processo judicial. Isto é, caso consulte os autos eletrônicos, o ato judicial é considerado publicado no dia da consulta, dando-se início ao prazo no primeiro dia subsequente. E mais: ressaltou que o artigo 5o da Lei 11.419/2016 (informatização do processo judicial) prevê que as intimações realizadas dessa forma (acesso ao PJe) dispensa a publicação no órgão oficial, inclusive por meio eletrônico.

Partindo dessas premissas, para haver duplicidade na ciência da decisão é necessário que haja dua
intimações válidas
, sendo uma por meio de acesso ao PJe e outra com a publicação no DJe.

Na espécie, ao contrário do sustentado pela Agravante, não houve dupla intimação, mas somente uma por meio de publicação no DJe. Para deixar a questão esclarecida, colaciono abaixo a imagem tirada na movimentação processual:

Nota-se que a decisão que rejeitou os Aclaratórios opostos na origem foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no 19901/2021 em
21
/01/2021 (e não
31
/01/2021), bem como
publicada
em 22/01/2021 (sexta-feira). Portanto, conforme explicitado na decisão recorrida, o início da contagem do prazo recursal deu-se em
25/01/2021
(segunda-feira), e terminou em
12/02/2021
(sexta-feira). Como o apelo foi protocolizado em
18/02/2021
, não há alternativa senão confirmar a intempestividade do recurso, fato que obsta o seu conhecimento.

Feitos esses esclarecimentos, mantenho a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos, razão porque
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022